Tribunal: TJPA
Processo: 0805628-81.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805628-81.2022.8.14.0039

APELANTE: RICARDO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0805628-81.2022.8.14.0039

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
RICARDO VIEIRA DA SILVA

APELADO: O ESTADO.

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ricardo Vieira da Silva contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, combinado com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, em razão de agressões físicas perpetradas contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica. A Defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, justificando a absolvição com base no art. 386, V e VII, do CPP; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial valor probatório, sendo suficiente para embasar a condenação, especialmente quando inexistem testemunhas presenciais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O depoimento judicial da vítima revelou-se detalhado, coerente e consistente com os demais elementos probatórios constantes dos autos, como boletim médico e medidas protetivas deferidas, confirmando a materialidade e autoria do crime.

O boletim médico apresentado, ainda que contestado pela defesa, confirma as agressões físicas sofridas, sendo desnecessária a realização de laudo pericial conclusivo, dada a suficiência das demais provas.

A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é inaplicável, pois as agressões descritas (chutes, murros e empurrões contra a vítima que segurava sua filha menor) caracterizam lesão corporal nos termos do art. 129, §13, do CP, ultrapassando os limites da mera perturbação física sem lesividade.

A pena foi fixada no mínimo legal, em consonância com os critérios do art. 68 do CP, sendo correto o regime aberto e a negativa de substituição da pena, nos termos da Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento da vítima, quando coerente, firme e harmônico com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente para sustentar a condenação.

A prática de agressões físicas com potencial lesivo no contexto de violência doméstica afasta a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é válida nos casos de violência doméstica contra a mulher, nos termos da Súmula 588 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 129, §13, e 68; CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Súmulas e jurisprudência relevante citadas
:
STJ, Súmula 588; STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RICARDO VIEIRA DA SILVA, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, combinado com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao recorrente o cometimento de agressões físicas contra sua ex-companheira, Elem Oliveira da Cruz, no contexto de violência doméstica. Os autos registram que, na madrugada de 27 de outubro de 2022, o apelante, sob o efeito de álcool, invadiu a residência da vítima e a agrediu com chutes, murros e empurrões, mesmo estando ela com sua filha menor nos braços, proferindo ofensas de cunho depreciativo.

O juízo a quo, após regular instrução criminal, considerou suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, proferindo sentença condenatória.

Em suas razões recursais (ID nº 26252081), o apelante sustentou, em síntese, a ausência de provas suficientes à condenação, especialmente quanto à autoria, afirmando que seu depoimento foi coerente e negou as acusações de forma constante. Alegou, ainda, a ausência de exame pericial conclusivo que comprove a materialidade delitiva, apontando a fragilidade do boletim médico apresentado. Alternativamente, pleiteou a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, nos termos dos artigos 383 e 617 do CPP, sob a justificativa de que inexistem elementos que comprovem ofensa significativa à integridade da vítima.

Ao final, requereu a absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação da infração penal imputada.

Em contrarrazões (ID nº 26252085), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença condenatória. Argumentou que o conjunto probatório é robusto, destacando o depoimento firme e coeso da vítima, corroborado pelo boletim médico e demais elementos dos autos. Sustentou a suficiência das provas produzidas para a formação do juízo condenatório, inclusive em consonância com jurisprudência pacífica acerca da especial relevância do depoimento da vítima em crimes de violência doméstica, quando ausentes testemunhas presenciais. Rechaçou, ainda, a tese de desclassificação para vias de fato, diante da gravidade das agressões narradas e comprovadas.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer ID nº 28182802, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a validade das provas e a adequação da tipificação penal.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do Mérito Recursal

Cuidam os autos de apelação criminal interposta por RICARDO VIEIRA DA SILVA, contra a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), ou, alternativamente, a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando a suficiência das provas constantes dos autos, especialmente o depoimento da vítima, corroborado pelo boletim médico e demais elementos coligidos. Em parecer da lavra da Dra. Amélia Satomi Igarashi, Promotora de Justiça convocada junto à 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, também se opina pelo desprovimento do recurso.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito estão suficientemente comprovadas. A vítima ELEM OLIVEIRA DA CRUZ foi ouvida em juízo e apresentou relato coerente, harmônico e detalhado acerca das agressões sofridas na madrugada de 27/10/2022, perpetradas pelo apelante, com quem mantinha vínculo de natureza doméstica.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade no qual tais delitos ocorrem.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Além disso, a materialidade está demonstrada por boletim médico e decisão interlocutória que concedeu medidas protetivas à vítima, evidenciando o quadro de violência continuada.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para contravenção penal de vias de fato, este não encontra amparo nos autos. A descrição dos fatos, conforme exaustivamente demonstrado, revela agressões físicas que extrapolam o conceito de meros atos agressivos sem lesividade à integridade corporal, o que atrai, sem dúvidas, a tipificação do art. 129, §13, do CP.

A pena foi corretamente dosada em todas as suas fases, conforme critérios do art. 68 do CP, sendo fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. O regime aberto se mostra compatível com a reprimenda imposta, e, de forma correta, foi negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ, diante da prática de violência contra a mulher em contexto doméstico.

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente, bem como inadequada também a desclassificação do delito corretamente tipificado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025